Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO INDICAÇÃO DE URGÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Questão de obrigatoriedade dos planos de cobertura de cirurgias reparadoras em pacientes pós-bariátrica está em discussão ainda aberta no julgamento do Tema Repetitivo 1069 do STJ, com determinação de suspensão dos processos que envolvam a matéria.
2. Dos relatórios médicos não emerge indicação de urgência, tampouco justificativa suficiente relativa a riscos mais expressivos à saúde da agravante, não demonstrado o caráter emergencial autorizador do deferimento da tutela de urgência pretendida. Há somente informação relativa a “( ) dermatites frequentes, dificuldade para vestimenta e escoriações cutâneas crônicas pela movimentação do excesso cutâneo e limitação de amplitude de movimentos” e referência a quadro de desequilíbrio psicossocial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.